Tribunal: TJMT
Processo: 1001202-67.2023.8.11.0014
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001202-67.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO SOARES DA SILVA - CPF: 953.960.206-87 (APELADO), SINVALDO ROCHA DA SILVA - CPF: 378.700.761-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ABIRATAN BORGES PAZ - CPF: 427.693.291-20 (VÍTIMA), ANACLETO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 378.662.221-34 (VÍTIMA), IZABEL ALVES GUIA DE ALMEIDA - CPF: 011.390.281-62 (VÍTIMA), MARIA GERALDA OLIVEIRA - CPF: 406.611.301-00 (VÍTIMA), PEDRO DE SOUZA TUNES - CPF: 378.662.901-30 (VÍTIMA), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (VÍTIMA), VALDECI JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 531.930.161-87 (VÍTIMA), SINVALDO ROCHA DA SILVA - CPF: 378.700.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ESTELIONATO.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS
. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
QUANTUM
NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À CONGRUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA NA ESFERA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, por oito vezes, na forma continuada, deixando, contudo, de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal quando a denúncia contém apenas pedido genérico de indenização, sem indicação do
quantum
pretendido.

III. Razões de decidir:

3.
O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração penal, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, cumulativamente, pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução específica apta a possibilitar o exercício da defesa quanto à pretensão patrimonial.

5. A ausência de indicação do montante pretendido impede o acusado de impugnar especificamente o valor pleiteado, de demonstrar eventual desproporcionalidade e de produzir provas relacionadas à extensão do dano e à sua capacidade econômica.

6. A formulação genérica de pedido reparatório viola os princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa, pois transfere ao magistrado a definição do valor indenizatório sem delimitação prévia pelas partes.

7. A exceção jurisprudencial admitida para os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, não se aplica aos delitos de estelionato.

8. A ausência de fixação de indenização mínima na esfera penal não impede que as vítimas busquem a reparação integral dos danos na via cível, conforme autoriza o art. 63 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação do
quantum
pretendido na denúncia.

2. A ausência de quantificação do valor indenizatório na peça acusatória viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

3. O pedido genérico de reparação de danos não autoriza a fixação de indenização mínima na esfera penal.

4. A inexistência de indenização mínima na sentença penal não afasta o direito da vítima de buscar reparação integral na via cível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 63 e 387, IV; CP, arts. 71 e 171, §2º, I, e §5º; CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.671.580/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025; TJMT, N.U. 1027407-77.2020.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJE 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
Marcos Roberto Soares da Silva
como incurso nas sanções do artigo 171, §2º, inciso I (por oito vezes) e §5º, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 33 (trinta e três) dias-multa.

Em suas
razões recursais
, o órgão ministerial insurge-se exclusivamente contra o indeferimento da fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), sob o argumento de que houve pedido expresso na denúncia e de que os prejuízos suportados pelas vítimas estão devidamente comprovados por recibos e depoimentos, o que permite a quantificação da indenização em favor de cada ofendido.

A Defesa, em
contrarrazões
, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que, embora conste pedido genérico na exordial, o Ministério Público não indicou o
quantum
pretendido, tampouco submeteu a matéria ao contraditório durante a instrução processual, o que inviabiliza a condenação indenizatória na esfera penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

A materialidade e a autoria do crime de estelionato estão devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de insurgência recursal. A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se condenação e fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O recurso não comporta provimento.

Conquanto o art. 387, IV, do CPP autorize o magistrado a fixar, na sentença condenatória, valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração penal, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a providência exige não apenas pedido expresso na denúncia, mas também a indicação do montante pretendido, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A
ratio decidendi
dessa orientação é que a defesa não pode ser surpreendida ao final do processo com uma condenação de natureza patrimonial sobre a qual não teve a oportunidade de se manifestar de forma específica e concreta. A mera formulação de um pedido genérico de reparação de danos não permite ao acusado exercer sua defesa em plenitude, pois o impede de contestar o valor, de demonstrar sua eventual desproporcionalidade e de produzir provas acerca de sua condição econômica, fator relevante para a quantificação da indenização.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, consolidou o entendimento de que a ausência de indicação do valor mínimo na denúncia inviabiliza a fixação da indenização na sentença penal condenatória, sob pena de violação às garantias processuais. Vejamos:

“
A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art . 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
. Precedentes desta Quinta Turma. (...)
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório
, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes . Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6
. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art . 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015
. (...) (STJ - REsp: 1986672 SC 2022/0047335-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

“1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização mínima, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2671580 RS 2024/0221826-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)

Alinhado a este entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do RAC n. 1027407-77.2020.8.11.0002, sob a minha relatoria,

decidiu da seguinte forma:

“3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige não apenas o pedido expresso na denúncia, mas também a indicação do valor pretendido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de quantificação do valor na denúncia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, pois impede o réu de conhecer previamente a extensão patrimonial da pretensão formulada contra si.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífica no sentido de que a não indicação do valor pretendido na peça acusatória inviabiliza a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória.

6. No caso concreto, embora haja pedido expresso de reparação de danos morais na denúncia, não há indicação do valor, o que impõe a exclusão da condenação ao pagamento da indenização fixada na sentença. (TJMT, N.U 1027407-77.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

Cumpre destacar que essa exigência não se aplica aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da proteção especial conferida pela Lei Maria da Penha, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 983. A hipótese dos autos, entretanto, não se enquadra nessa excepcionalidade, tratando-se de delito de estelionato.

Na espécie, verifica-se que a denúncia
(Id. 357876874)
limitou-se a formular pedido genérico de reparação de danos, sem individualizar ou quantificar os valores supostamente devidos às vítimas. al omissão compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impossibilita à defesa técnica impugnar, de forma objetiva e fundamentada, a pretensão indenizatória deduzida pela acusação durante a instrução processual.

Dessa forma, embora seja inegável que a conduta do apelante tenha ocasionado prejuízos de ordem moral e patrimonial às vítimas, a ausência de indicação do
quantum
pretendido na peça acusatória inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na esfera penal, em observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, por fim, que o afastamento da indenização mínima na seara criminal não impede que os ofendidos busquem a reparação integral dos danos na via cível, nos termos do art. 63 do Código de Processo Penal, ambiente processual adequado para ampla dilação probatória e adequada liquidação dos prejuízos experimentados.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026